Tribunal: TJES
Processo: 0007579-84.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007579-84.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO.

PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Quanto a alegação de contradição, não se verifica a sua ocorrência, já que inexistem proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo, que o acórdão paradigma do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.), citado pelo embargante, que seria em sentido contrário, não se aplica ao caso concreto.

2. Nas demandas envolvendo violência doméstica, continua em vigor a tese fixada no Tema Repetitivo nº 983, do STJ, de que não é necessária a especificação do valor do dano moral, pleiteado na denúncia.

3. As alegações da embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007579-84.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DE JESUS SANTOS (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por

ANDERSON DE JESUS SANTOS
em face do v. Acórdão (id 7833041), que negou provimento ao recurso, mantendo a sua condenação pela prática do crime de desacato (art. 331, do CP), e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, além de fixar indenização por dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Defensoria Pública Estadual sustenta (id 7971034), em síntese, a existência do vício da contradição pois, em caso semelhante, o STJ decidiu, que a fixação de indenização por dano moral em favor da vítima, exige não só o pedido contido na denúncia, mas também a indicação do valor pretendido.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASE CORRETAMENTE FIXADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do crime de desacato (art. 331, caput, do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), restou comprovada pelo boletim unificado, termo de medidas protetivas e pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima e do policial militar, que confirmaram a ocorrência dos fatos.

2. Não prospera o pedido de redução das penas-base, já que a reprimenda do crime de desacato foi estabelecida, equivocadamente, abaixo do mínimo legal, e a pena da contravenção penal de vias de fato, foi corretamente exasperada, diante da negativação da baliza “circunstâncias”, uma vez que o acusado praticou o fato, após fazer uso exagerado de bebida alcoólica, a revelar a maior gravidade da sua conduta.

3. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

5. Recurso defensivo desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0007579-84.2022.8.08.0048, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/03/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifico que houve a expressa manifestação, no voto condutor do acórdão, apontando que houve pedido na peça acusatória, de condenação do acusado, ao pagamento de dano moral em favor da vítima, sendo desnecessária a especificação da quantia.

Q
uanto a alegaç
ão

de
existência do vício da
contradição,
não verifico a sua ocorrência, já que inexistem
proposições internas
inconciliáveis entre si, sendo certo, que o acórdão paradigma do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.), citado pelo embargante, que seria em sentido contrário, não se aplica ao caso concreto.

Isto porque, nas demandas envolvendo violência doméstica, continua em vigor a tese fixada no Tema Repetitivo nº 983
1
, do STJ, de que não é necessária a especificação do valor do dano moral, pleiteado na denúncia.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado, também do STJ:

“(...)
1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização.

3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso.
(grifo nosso)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, r
elator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 7/5/2024
, DJe de 13/5/2024.)

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 9677538)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.